Tribunal: TJDFT
Processo: 0730759-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730759-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARCOS FLAVIO MENDES RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração do agravado. Nas razões, o agravante afirma que o devedor percebe mensalmente o valor de R$ 15.261,25, em exercício de serviço público no Polícia Militar do Distrito Federal. Destaca a possibilidade de constrição salarial desde que assegurado o mínimo existencial. Requer, em concessão do efeito suspensivo ativo, a penhora de 20% da verba salarial do agravado. No mérito, pretende a confirmação definitiva da liminar. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, considerando a presença dos requisitos descritos no art. 1.017 do CPC, além da hipótese estar prevista no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, define que o Relator pode deferir antecipadamente, total ou parcialmente, a pretensão recursal desde que presentes, cumulativamente, os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC. O agravante pretende em tutela de urgência a penhora de 20% da verba salarial da parte devedora, ora agravado. Quanto ao perigo de dano, este se evidencia pelo risco que a ausência de bens penhoráveis representa para o resultado útil do processo originário. No tocante ao direito, destaca-se o artigo 833 do CPC, que estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana e para garantir ao devedor patrimônio suficiente para extrair a própria subsistência e da família. A Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos (art. 833, IV, CPC) pode ser mitigada em casos excepcionais. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 16/10/2018; EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, DJe 27/02/2019). Nessa linha de ideias, é possível a penhora da remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar e outros, desde que observada a teoria do mínimo existencial. Ou seja, que seja assegurado percentual suficiente para garantir a dignidade deste e de seus familiares. Assim, prestigia-se a quitação da dívida em tempo razoável, ao tempo em que se assegura a utilidade da execução. O agravante colaciona cópia detalhada da folha de pagamento pessoal do agravado na qual consta que esta recebe mensalmente o importe líquido de R$ 12.902,69 Da constrição de 30% deste valor sobram mais de 5 salários-mínimos, quantia razoável para custear as despesas de subsistência, considerando a média salarial da população brasileira. Desse modo, do ponto de vista da plausibilidade do direito, também se considera legítima a tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, DEFIRO a liminar e determino a penhora 20% da verba salarial do agravado. Intime-se na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator